Tribunal: TJES
Processo: 5001060-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

2.
Soma-se a isso o fato de que o
laudo médico
do
profissional oncológico que
receitou o
fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o
agrava
do
e
a
imprescindibilidade do
medicamento,
afirmando que a consequência de sua não utilização é
o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar
.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RAMOS ALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Carlos Eduardo Ramos Alves, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:
“
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
PROVIDENCIE
, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento dos medicamentos
OCTREOTIDA LAR 30 MG
, por tempo indeterminado, conforme especificado no laudo médico de fl. 24, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
”.

Em breve síntese, sustenta o agravante que: (a)
a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, ocorre por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos; (b) o recorrente não realiza aquisição de medicamentos para tratamento oncológico;
(c) os CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil;
(d) o Estado não está se esquivando de disponibilizar o tratamento, apenas se exige é que sejam observadas as normas de organização do próprio SUS.

Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 602196)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido, apesar de intimado. (ID 701716)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 716432)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sem razão o agravante.

Sem pretender exaurir o objeto da ação originária e em sede de cognição superficial que o momento comporta, verifico que o agravado logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A tese de defesa do recorrente não sustenta, pois, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Afinal, “
Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

No mesmo sentido do entendimento aqui sustentado, é o pacífico posicionamento deste e. TJES em casos análogos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CACON. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme cediço, o erro em relação à norma processual aplicada no caso gera como consequência a nulidade da decisão. 2. Desnecessária dilação probatória na presente hipótese, principalmente em relação à produção de prova pericial, tendo em vista que a necessidade do medicamento prescrito é fato incontroverso nos presentes autos, limitando-se o recorrente a questionar sua competência para fornecê-lo. Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de instrução probatória. 3. O posicionamento majoritário das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça, em hipóteses similares a dos presentes autos, é no sentido de reconhecer o direito à saúde como responsabilidade solidária da União, Estado e Municípios, consignando, ainda, que O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000642, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019). 4. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença. 5. Aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente o pedido aduzido na peça vestibular. Maioria.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011160109127, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Soma-se a isso o fato de que o
laudo médico
do
profissional oncológico que
receitou o
fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o
agrava
do
e
a
imprescindibilidade do
medicamento,
afirmando que a consequência de sua não utilização é
o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar
.

E
is aí, inclusive, a presença
d
o requisito inerente ao perigo da ineficácia da medida (
periculum in mora
),
tendo em vista que é latente a urgência de se iniciar o tratamento do
agravado
, sobretudo diante do seu quadro clínic
o de
metástase de neoplasia maligna epiteloide de alto grau.

Nesse contexto, presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, deve ser mantida a decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

2.
Soma-se a isso o fato de que o
laudo médico
do
profissional oncológico que
receitou o
fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o
agrava
do
e
a
imprescindibilidade do
medicamento,
afirmando que a consequência de sua não utilização é
o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar
.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.